Tribunal: TJMT
Processo: 1011244-28.2020.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011244-28.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ELDER KENNIDY DE ALMEIDA SANTOS - CPF: 005.994.601-64 (ADVOGADO), GABRIEL DOS SANTOS FELIX - CPF: 055.015.721-25 (AGRAVANTE), DANIEL RAIMUNDO FELIX - CPF: 554.229.771-49 (AGRAVANTE), MANOEL VIEIRA DOS SANTOS - CPF: 160.313.421-20 (AGRAVADO), JOAO FERNANDES DE SOUZA - CPF: 393.622.301-78 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – DECISÃO QUE DEFERIU O PEDIDO DE TUTELA POSESSÓRIA – REQUISITOS INDEMONSTRADOS - POSSE NÃO DEMONSTRADA EM AÇÃO ANTERIORMENTE AJUIZADA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO

I - Nas ações possessórias de reintegração ou manutenção de posse, para fim de deferimento da liminar a que alude o artigo 562 do Código de Processo Civil (inaudita altera parte), deve o autor comprovar, de forma cabal, todos os requisitos exigidos de acordo com o artigo 561 antecedente.

II - Nos autos de reintegração de posse de nº 34707-97.2014.8.11.0041, ajuizada pelo agravado em face de Valmir Carvalho Garcia Júnior e outros, cujo objeto é a posse do mesmo lote que ora se discute, restou comprovado, após o devido contraditório, que ele não detém a posse do lote nº 73, localizado na comunidade Recanto das Siriemas, nesta Capital.

III - Por se tratar de questão que envolve matéria fática e até mesmo para se esclarecer a razão do agravado ter sucumbido na ação anterior e, nesta, ajuizada pouco tempo depois, ter logrado êxito em obter liminar em seu favor, isso tudo na mesma unidade judiciária; deve ser evitada medida prematura que imponha eventual afastamento sumário dos agravantes do imóvel objeto da lide.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por GABRIEL DOS SANTOS FELIX e DANIEL RAIMUNDO FELIX, com o fito de suspender a decisão que, nos autos da Ação de Reintegração de Posse de nº 1000231-06.2020.8.11.0041, ajuizada por MANOEL VIEIRA DOS SANTOS, deferiu a liminar possessória em favor do autor, ora agravado.

Para tanto, os agravantes alegam que a presente ação é mais uma dentre várias outras ajuizadas pelo agravado a fim de obter a posse do lote de nº 73 do Recanto das Seriemas, localizado neste Município de Cuiabá.

Aduzem que, embora não pretendam discutir o domínio da área em litígio, afirmam que, além de serem os possuidores do lote, também são os devidos proprietários.

Sustentam que, ao revés do que entendeu o Juízo singular, as provas carreadas com a exordial, não comprovam a posse do autor, ora agravado, na área em litígio.

Afirmam que, conforme a sentença de improcedência do pedido lançado na inicial dos autos da Ação de Reintegração de Posse de nº 34707-97.2014.8.11.0041, ajuizada pelo ora agravado em face de Valmir Carvalho Garcia Júnior e outros, restou comprovado que o autor, ora agravado, não tem a posse do lote de nº 73 do Recanto das Seriemas, aqui novamente em discussão.

Asseveram que, nos autos supramencionados, cuja sentença foi proferida em 23.10.2019, ficou comprovado em juízo, pelos depoimentos prestados pelas próprias testemunhas do autor, ora agravado, que ele jamais exerceu a posse do lote de nº 73 do Recanto das Seriemas.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi deferido (id. 44135973)

Contrarrazões da parte agravada à id. 53113970, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Parecer do D. Procurador de Justiça manifestando ausência de interesse no feito à id.55911465.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Nas ações possessórias de reintegração ou manutenção de posse, para fim de deferimento da liminar a que alude o artigo 562 do Código de Processo Civil (inaudita altera parte), deve o autor comprovar, de forma cabal, todos os requisitos exigidos de acordo com o artigo 561 antecedente, quais sejam:

I – a sua posse;

II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III – a data da turbação ou do esbulho;

IV – a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.

Além disso, a análise da posse por meio do procedimento especial previsto no artigo 561 será verificável quando a ação for intentada dentro de ano e dia, nos termos do artigo 558 do Código de Processo Civil.

Nesse sentido, nenhuma ressalva faz a jurisprudência pátria:

“DIREITO CIVIL E PROCESSO CÍVEL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - LIMINAR DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - REQUISITOS - ART. 561 DO CPC/15 (ART. 927 DO CPC DE 1973) - AUSÊNCIA. 1. Para a concessão de liminar de reintegração de posse é necessário que o requerente satisfaça as exigências previstas no art. 561 do novo CPC/15 (art. 927 do CPC/73). Desse preceito, extrai-se que o autor deve demonstrar a coexistência de todos os requisitos enunciados, quais sejam: a sua posse, o esbulho praticado pelo réu, com a respectiva data, a perda da posse, além de verificar se a ação foi intentada dentro do prazo de ano e dia do esbulho, conforme o disposto no art. 558 do novo CPC/15 (art. 924 do CPC/73). 2. A prova desses fatos pode se dar com a inicial ou através de audiência de justificação prévia. Verificando a presença dos requisitos exigidos, caberá ao juiz ordenar a expedição do mandado liminar de manutenção ou reintegração na posse do imóvel que vem sofrendo a turbação ou o esbulho. 3. Na ação possessória não se discute o domínio do bem, mas a posse exercida sobre o objeto da lide”.
(TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.18.140095-3/001, Relator (a): Des. (a) Otávio Portes, 16ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 04/12/2019, publicação da súmula em 06/12/2019)

Nesse passo, dentro dos limites das razões recursais e pelas provas acostadas até o momento aos autos, constata-se que o agravado não demonstrou o preenchimento dos requisitos autorizadores da tutela judicial, notadamente no que diz respeito à sua condição de possuidor da área em questão, a ponto de ser deferida em favor de si a reintegração de posse pleiteada.

É que, nos autos de reintegração de posse de nº 34707-97.2014.8.11.0041, ajuizada pelo agravado em face de Valmir Carvalho Garcia Júnior e outros, cujo objeto é a posse do mesmo lote que ora se discute, restou comprovado, após o devido contraditório, que ele não detém a posse do lote nº 73, localizado na comunidade Recanto das Siriemas, nesta Capital.

Naquele feito, julgado a menos de um ano (23.10.2019), consignou-se que o autor, ora agravado, não se desincumbiu de demonstrar a sua posse, constando que as suas próprias testemunhas não conseguiram confirmar como ele utilizava do imóvel, se é que o utilizava, já que as imagens de satélite acessadas pelo
site
sig Cuiabá e google Earth não evidenciaram nenhuma benfeitoria construída no local.

Sob a afirmação de que o autor não utilizava o lote em questão como moradia, muito menos como fonte de renda para sua subsistência, embasada na consulta às imagens de satélite mencionadas e nas outras provas angariadas durante a instrução, a ação de reintegração de posse proposta pelo agravado foi julgada improcedente.

Impende consignar que a cópia da autuação feita pelo Ibama em face do agravado em nada comprova a sua posse na área em questão, na medida em que não individualiza o lote desmatado (id. 53113970 – Pág. 5).

Ademais, a investigação acerca da localização das unidades consumidoras apresentadas tanto pelos agravantes quanto pelo agravado (id. 43727487 – Pág. 5 e id. 53113970 – Pág. 3) demandam dilação probatória, o que é incabível na via estreita do agravo de instrumento.

Outrossim, por se tratar de questão que envolve matéria fática e até mesmo para se esclarecer a razão do agravado ter sucumbido na ação anterior e, nesta, ajuizada pouco tempo depois, ter logrado êxito em obter liminar em seu favor, isso tudo na mesma unidade judiciária; deve ser evitada medida prematura que imponha eventual afastamento sumário dos agravantes do imóvel objeto da lide.

Assim, na hipótese dos autos, tendo em conta o não preenchimento dos pressupostos autorizadores da tutela de urgência na origem, a decisão objurgada deve ser reformada.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso ao recurso, para confirmar a liminar recursal já deferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2020